Tribunal: TJDFT
Processo: 0005967-93.2015.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. ADEQUAÇÃO AO CASO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
1. Na hipótese, os autos retornaram a e. 6a Turma Cível para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inc. II, CPC, haja vista suposta divergência entre o acórdão n. 992607 (ID 14973980), e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684.612-RG (Tema 698), submetido à sistemática da repercussão geral.
2. Impossibilitada a determinação, em obrigação de fazer, de medidas pontuais em políticas públicas concernentes a direitos fundamentais, deve ser realizada a adequação do acordão de n. 992607 aos termos do precedente vinculante conforme Tema 698-STF. No caso, a alteração cinge-se à determinação contida no item I do dispositivo da sentença, para afastar a medida pontual, de construção de 9 Unidades de Atendimento em Meio Aberto (UAMAs), e determinar ao ente público que promova, no prazo assinalado na sentença, as medidas necessárias à implantação das políticas sociais e econômicas que visem a dobrar a capacidade de acolhimento de triplicar a capacidade de socioeducandos em atendimento na medida de prestação de serviços à comunidade, salientando que o “déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”, mantendo-se os demais termos do acórdão objeto de retratação.
3. Juízo de retratação. Apelação e remessa obrigatória providos, em parte.